Tribunal: TCU
Processo: 005.534/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1765/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos emitidos em favor dos Srs. Freddy Baptista Frajdenrajch e José Henrique de Mattos Scheliga, em relação aos quais determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 005.534/2026-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmilson Alves do Nascimento (XXX.253.557-XX); Francisca Alves (XXX.000.043-XX); Freddy Baptista Frajdenrajch (XXX.283.957-XX); José Henrique de Mattos Scheliga (XXX.702.417-XX); Wilson Soares Dourado (XXX.480.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Freddy Baptista Frajdenrajch (XXX.283.957-XX) e José Henrique de Mattos Scheliga (XXX.702.417-XX), verifique a legitimidade do pagamento da rubrica judicial constante dos seus proventos de aposentadoria, trazendo aos autos o inteiro teor das respectivas decisões judiciais.